Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-23.2021.8.11.0106
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-23.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MATEUS GOMES - CPF: 021.875.531-75 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.800.231-64 (ASSISTENTE), WERICLIS VICTOR ROSA DE FREITAS - CPF: 048.266.271-90 (ASSISTENTE), SOLANGE JOSE DE FREITAS - CPF: 019.621.971-07 (ASSISTENTE), ETERNILDO APARECIDO AMORIM INACIO - CPF: 043.589.661-01 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA - CPF: 295.805.791-72 (ASSISTENTE), GETULIO JOSE DE FREITAS - CPF: 942.152.271-00 (ASSISTENTE), WILSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 652.080.051-15 (ASSISTENTE), MARCOS ASSIS DE FREITAS - CPF: 033.505.361-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISUM
MANTIDO. 2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Diante disso, no caso destes autos, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sebastião Mateus Gomes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000331-23.2021.8.11.0106, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que estão no ID
183575023
, pugna pela sua absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
183575035
, o recorrido rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID
183575037
), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum
recorrido por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
186351650
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
183574965
, narra os fatos desta forma:

[...] Tem-se do incluso procedimento investigativo que no dia 27/05/2011, por volta das 21:00h, em uma residência particular localizada na Rua Manoel
Benâncio
, Centro, Distrito de Cachoeira da Fumaça, Novo São Joaquim/MT, o
denunciado Sebastião Mateus Gomes
, imbuído de intenção homicida, por motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), desferiu três disparos contra a vítima MARCOS ASSIS DE FREITAS, atingindo-o na região da cabeça, lado direito, na clavícula direita e no peito, causando, com isso, as lesões descritas no Laudo de Necrópsia Nº 11031/DPM/BG/DDS (fls. 79/83-IP), que foram a causa de sua morte.

Conforme apurado, na data dos fatos, em instantes anteriores
ao fatos descritos
acima, em frente
a
Escola Estadual José de Alencar, no Distrito da Cachoeira da Fumaça, o denunciado e vítima iniciaram uma discussão, ocasião em que Sebastião proferiu ameaças de morte contra Marcos, tirou uma arma da cintura, engatilhou a arma e apontou em direção do peito da vítima.

Após a discussão, o
denunciado
, montou em sua motocicleta e saiu do local, dirigindo-se até a casa de sua sogra (local dos fatos), sra. Edna Gonçalves da Silva Oliveira. Alguns minutos após, quando era por volta das 21h, a vítima ali chegou, entrou pelo portão, e perguntou o número de telefone de Reinaldo, seu patrão, para a sra. Edna Gonçalves da Silva Oliveira.

Em seguida, a vítima efetuou um disparo de arma de fogo na direção de Sebastião, atingindo-o no ombro direito, consoante Relatório de Exame de Corpo de Delito (fl. 101-IP) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fl. 102-IP).

Na sequência, o denunciado e a vítima tomaram rumos distintos, pois, enquanto a vítima foi em sentido à rua, o denunciado foi até o quarto, onde se muniu de uma arma de fogo e, após, foi ao encontro da vítima e efetuou disparos contra ela, atingindo-a por, pelo menos três vezes, na região da cabeça, lado direito, na clavícula direita e no peito, causando, com isso, os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia Nº 11031/DPM/BG/DDS (fls. 79/83-IP).

Instantes após, o denunciado empreendeu fuga em sua motocicleta, levando consigo a arma de fogo (não apreendida).

A vítima foi socorrida por seus familiares e encaminhada para atendimento médico, contudo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, tendo como causa o choque hipovolêmico devido à hemorragia interno produzida por ação de instrumento perfuro-contundente (consoante Laudo de Necrópsia Nº 11031/DPM/BG/DDS de fls. 79/83-IP).

O crime foi cometido por motivo fútil em razão de um desentendimento entre denunciado e vítima no dia dos fatos.

Com efeito, o denunciado foi localizado e, levado para prestar esclarecimentos, confirmou a autoria delitiva, mas alega que agiu em legítima defesa.

[...]
Negritos
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a
comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer foi objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; bem como a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

N
o tocante à tese de
excludente de ilicitude da legítima defesa,

em que pese
o
recorrente
argumente q
ue os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima,
o certo é que, neste momento, não há como abrigar tal tese e,
por
consequência, absolvê-lo sumariamente, haja vista que
,
para o acolhimento da tese defendida
,
é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Com efeito, o
informante
Eternildo

Aparecido Amorim Inácio
aduziu
, na fase judicial,
que
na data fatídica
estava em casa temperando carne porque seria aniversário de sua
mulher
Edna Gonçalves da Silveira
. Em dado momento
,
Marcos, ora ofendido,
chegou

à
residência
, pediu
um número de telefone da fazenda onde trabalhava com
a
mulher
de
Eternildo
Aparecido
. Na sequência,
o ofendido
começou a atirar. O declarante expôs
, ainda,
que, após esse disparo,
Sebastião Mateus
correu para dentro
da
casa
, pegou uma arma de fogo e voltou
dispar
ando
,
momento em que
a vítima
se escondeu atrás de um muro
, tendo início, então,
uma troca de tiros.
Eternildo
Aparecido

a
firmou
,
também
,
que não sabia o porquê do acontecido.

Corroborando a narrativa fática exposta por
Eternildo
Aparecido
, tem-se o depoimento de sua
mulher
, a informante Edna, que, sob o crivo do contraditório,
fez
a mesma narrativa sobre os fatos, dizendo que estava em sua residência no momento do crime, acrescentando apenas
que o
recorrente
era namorado de sua filha
Rainara
Patrícia e que
“[...] na porta da escola disse que já tinha tido uma desavença [...] e o menino ‘
tava
(sic) implicando nele... e aí ele chegou lá em casa e falou assim: ‘avisa para a Reinara que eu
tô
(sic) indo embora porque está acontecendo assim, assim e assim”.

Edna
prosseguiu narrando que
a vítima
chegou
a
sua casa e

viu
o
recorrente
no local
,
momento
em que, em tese,
o ofendido
efetuou o primeiro disparo, que acertou o braço
de Sebastião Mateus
.
A informante

declarou
,
outrossim
,
que a vítima
correu para o fundo do quintal da casa, enquanto
o
recorrente
, que
até então
estava desarmado, “
saiu, foi na casa do irmão dele, pegou uma arma e voltou [...]”
,
quando

passaram a
trocar tiros.
Asseverou, por fim,
a declarante,
que
“
Sebastião

ficou encostado na parede... quando o Marcus veio de lá para cá o Sebastião atirou nele”
.

Ouvido na fase administrativa, o informante
Getúlio
José de Freitas, tio da vítima, afirmou que
“[...] antes do acontecido, aproximadamente no começo do mês de maio deste ano, esteve com Tiãozinho na cidade de Barra do Garças comprando equipamentos para ele montar um lava jato; QUE, no caminho Tiãozinho falou que iria matar o sobrinho do declarante; QUE, então o declarante falou para ele deixar de besteira e parar com aquela conversa; pois, segundo Tiãozinho, Marcos tinha namorado com a menina
Rayana
anteriormente [...] que o declarante pediu para que ele tirasse isso de ideia [...] QUE, afirma que Tiãozinho sempre andava armado”.

Em juízo, a informante Solange Freitas, tia do ofendido, asseriu que
presenciou a discussão entre
Sebastião Mateus
e
a vítima
.

T
odavia, nos termos do que foi consignado na sentença de pronúncia,
essa declarante

afirmou
perante a autoridade
judicial
que “
Marcos lhe disse

que Sebastião estava com um revólver com o qual ameaçou Marcos
”
.

A
testemunha Wilson Nunes dos Santos
, em juízo, também disse
que não presenciou o ocorrido, bem como que nunca viu qualquer ameaça entre o recorrente e a vítima.
Ressalvou
, ainda,
que sequer foi à
D
elegacia de
P
olícia para prestar depoimentos acerca do crime.

Por sua vez,
Wericilis
Victor Rosa de Freitas, primo da vítima,
declarou
em juízo que estava na frente da escola em que, supostamente,
Sebastião Mateus
teria apontado uma arma de fogo em direção d
o

ofendido
, ameaçando-o de morte. Contudo, esclareceu que não estava presente na residência
de Edna e de
Eternildo
Aparecido

na hora do homicídio.

Ouvido em juízo, o
recorrente

confirmou a prática do crime e
afirmou que possuía desentendimento pretérito com a vítima porque, à época, mantinha relacionamento amoroso com a
sua
ex-namorada. Relatou
, ademais,
que sofria ameaças
proferidas pelo pai da vítima,
motivo por que passou a andar
armado
, tal como pode ser inferido desta parte
de seu interrogatório judicial:

Descreve que na data dos fatos, estava na porta da escola com sua namorada e uma amiga, sendo que a vítima estaria passando de moto muito perto deles, momento em que o interrogado xingou a vítima e o ameaçou, apontando sua arma em direção a Marcos, porém, alega não o ter ameaçado de morte, tendo apenas pedido para que ele os deixasse ‘quieto’. Narrou que, na sequência, foi até a casa de sua sogra, momento em que teria guardado a arma no quarto, sendo que no mesmo contexto, Marcos teria chegado ao local e perguntado o número de uma fazenda para Edna, sogra do interrogando, e, quando o interrogado olhou para ele, o ofendido teria atirado em sua direção, vindo a lhe atingir de raspão no braço, de modo que o interrogando correu para o quarto,
enquanto
Marcos foi para a rua. Desvelou ter
pego
sua arma e ido para os fundos da casa, com a intenção de fugir, contudo, afirma ter sido alvejado por mais disparos, razão pela qual disparou na direção em que escutava os barulhos dos tiros, mas que não viu para onde era, apenas atirou para aquela direção e fugiu em sua motocicleta.
(Excertos
do interrogatório
judicia
l
de Sebastião Mateus Gomes, transcrit
o
s no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça encartado ao ID 186351650,
p
. 7).

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se
comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; como
também o

animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, argumentando ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma
in
sofismável
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal e seus aditamentos.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
[...]
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto
probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. [...] 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. [...]
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Dessa forma, não se pode acolher esse pleito defensivo, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, pois há indícios de que o delito teria sido motivado por uma discussão
por motivo de ciúmes
ocorrida entre o recorrente e a vítima no dia dos fatos,
por motivo de ciúmes, circunstância, essa, que inviabiliza o afastamento da qualificadora, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A
liás,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do
Júri.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sebastião Mateus Gomes
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Novo São Joaquim, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024